Tribunal: TJMT
Processo: 0005414-22.2013.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005414-22.2013.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROSELEI RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 012.963.501-42 (APELADO), MARCELO DA PIEVE - CPF: 539.694.640-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), RICARDO GERHARDT - CPF: 017.532.971-09 (ADVOGADO), G. S. B. (TERCEIRO INTERESSADO), MONICA VIVIANE SANTOS BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR GIOVANI SANTOS BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005414-22.2013.8.11.0040

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT, ICATU SEGUROS S/A

APELADO: ROSELEI RODRIGUES DOS SANTOS

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação Ordinária Indenizatória

– SEGURO DE VIDA - INTEMPESTIVIDADE, AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ, ORA SEGUNDA APELANTE - PRELIMINARES REJEITADAS – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO PARA PURGAR A MORA – IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DOENÇA PREEXISTENTE – MÁ-FÉ DO SEGURADO – INDEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DOS RÉUS DESPROVIDOS.

I - Ainda que as alegações sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença. É o caso dos autos.

II - Embora insista que, como mera intermediadora do seguro contratado, não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, fato é que, conforme os documentos carreados aos Autos, mormente através da proposta de seguro e do certificado individual de seguro, há diversas referências expressas ao SICREDI, evidenciando claramente que existia dupla garantia quanto ao pagamento do seguro em questão, tanto da seguradora ICATÚ como daquela, que comercializava o produto em seu nome.

III – Ainda que o segurado, à época, estivesse em atraso com o pagamento dos prêmios, competia à ré, ora primeira apelante, ter comprovado que o notificou, a fim de que pudesse purgar a mora, o que, não ocorreu.

IV - Embora insista que a rescisão do contrato, conforme o seu item 19, ocorreria automaticamente após três meses de inadimplência, fato é que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de considerar nula a cláusula que preveja o cancelamento automático dos contratos de seguro por inadimplência, na hipótese de inexistência de notificação do segurado.

V - Tendo a ré, ora primeira apelante, dispensado a realização de exame prévio no momento da contratação do seguro, não pode se valer de sua própria omissão para se eximir de sua obrigação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005414-22.2013.8.11.0040

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT, ICATU SEGUROS S/A

APELADO: ROSELEI RODRIGUES DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto por
ICATU SEGUROS S/A.
e o segundo por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
, com o fito de reformar a Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos Autos da Ação Ordinária Indenizatória de no
5414-22.2013.8.11.0040
, ajuizada por
ROSELEI RODRIGUES DOS SANTOS, GABRIEL SANTOS BARBOSA, MÔNICA VIVIANE SANTOS BARBOSA e IGOR GIOVANI SANTOS BARBOSA –
os três últimos, filhos da primeira autora e todos absolutamente incapazes, em face de
BANCO SICREDI S/A. e BANSICREDI VIDA PREMIADA – SEGURADORA ICATU HARTFORD
:

i) julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, reconhecendo a ilegitimidade ativa dos menores GABRIEL
SANTOS BARBOSA, MÔNICA VIVIANE SANTOS BARBOSA e IGOR GIOVANI SANTOS BARBOSA. Condenou os autores ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a cobrança, em razão dos benefícios da gratuidade da justiça concedida;

ii) julgou parcialmente procedentes os pedidos lançados na inicial e condenou os réus BANCO SICREDI S.A. e BANSICREDI VIDA PREMIADA – SEGURADORA ICATU HARTFORD à pagarem em favor da autora ROSELEI RODRIGUES DOS SANTOS, a indenização relativa ao seguro “Bansicredi Vida Premiada”, contratado pelo
“de cujus”
MAURO BARBOSA, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária a partir do óbito (19.12.2009), descontados deste o valor das parcelas do prêmio vencidas e não pagas pelo segurado, no importe de R$ 12,83 (doze reais e oitenta e três centavos) por mês, até a data do óbito (março/2005 a dezembro/2009); e

iii) condenou os réus ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, este último fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ids. 23377980 e 23377981), a ré Icatu Seguros S.A., ora primeira apelante, narra que, em razão do falecimento do senhor Mauro Barbosa, ocorrido 19.12.2009, a autora, ora apelada, pleiteia o pagamento de um seguro contratado em 13.9.2001 pelo falecido, cujo os prêmios não eram pagos desde fevereiro de 2005.

Narrados esses fatos, sustenta que, ao revés do que entendeu o Juiz sentenciante, é impossível realizar o pagamento da indenização securitária pleiteada, eis que: i) o seguro estava cancelado desde junho de 2005, em razão da inadimplência contumaz do segurado e ii) pela preexistência da doença que vitimou o senhor Mauro Barbosa, no caso, pancreatite aguda hemorrágica.

Salienta que, independentemente de não ter comunicado o segurado acerca da falta de pagamento dos prêmios, a rescisão do contrato, conforme o seu item 19, ocorreria automaticamente após três meses de inadimplência.

Ainda, assevera que, ao realizar a contratação do seguro, o
“de cujus”
, conforme declaração anexada aos Autos, agiu de má-fé, omitindo informação acerca da doença preexistente.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Por sua vez, a ré Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso - Sicredi Celeiro do MT
., ora segunda apelante, aduz que, como agiu como mera intermediária, ou seja, como corretora no negócio celebrado entre a seguradora e o segurado, é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda.

Ressalta que a corretora somente será responsável solidária com a seguradora, em caso de má prestação do serviço pela última ou em caso de pertencer ao mesmo grupo econômico da companhia de seguros, o que não é a hipótese dos Autos.

No mérito, aponta que, como o cancelamento do seguro por inadimplência ocorreu em junho de 2005, é indevido o seu pagamento.

Destaca que, conforme a cláusula 10.1 das Condições Gerais do Seguro de Vida em Grupo contratado, não é necessária a comunicação prévia para constituir em mora o segurado inadimplente.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Em contrarrazões apresentadas somente ao recurso da ré Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso - Sicredi Celeiro do MT
, ora segunda apelante
(id. 23377988), a autora, ora apelada, alega que o apelo não deve ser conhecido eis que intempestivo.

Ainda, afirma a ausência de dialeticidade recursal da ré Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso - Sicredi Celeiro do MT
, ora segunda apelante
, eis que não ataca especificamente a fundamentação da sentença recorrida, mas, tão somente, reitera, nesse momento processual, suas teses defensivas.

No mérito, refuta os argumentos recursais e pleiteia o seu desprovimento.

Em seu parecer (id. 33013987), a Procuradoria-Geral de Justiça entendeu não ser caso de sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005414-22.2013.8.11.0040

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

II)

VOTO (PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL).

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, a autora, ora apelada, alega que o apelo da ré Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso - Sicredi Celeiro do MT
., ora segunda apelante,
não deve ser conhecido eis que intempestivo.

Não assiste razão à autora, ora apelada.

Isso porque, conforme a certidão de id. 33297969 a sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça em 21.2.2019 e publicada em 22.2.2019, de modo que, aplicando-se o disposto nos artigos 212 e 229 do Código de Processo Civil, não há que se falar na intempestividade do recurso da ré, ora segunda apelante, protocolado em 18.3.2019.

A propósito, vejamos o que dispõem os supramencionados artigos:

“Art. 212. Os atos processuais serão realizados em dias úteis, das 6 (seis) às 20 (vinte) horas.”

“Art. 229. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos, terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento.”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de intempestividade arguida pela apelada.

É como voto.

III) VOTO (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL)

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, a autora, ora apelada, afirma a ausência de dialeticidade recursal da ré Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso - Sicredi Celeiro do MT
., ora segunda apelante
, eis que não ataca especificamente a fundamentação da sentença recorrida, mas, tão somente, reitera, nesse momento processual, suas teses defensivas.

Não assiste razão à autora, ora apelada.

Segundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter “os fundamentos de fato e de direito”, in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Assim, o recurso de apelação tem como objetivo manifestar inconformismo com o ato decisório, sendo necessária a exposição das razões e dos fundamentos, que são compostos pelas alegações de fato e de direito. Portanto, a apelação desacompanhada de tais fundamentos é inadmissível.

Entretanto, ainda que as alegações sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença. É o caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO.

(...).

3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016).

(...).

(AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

IV) VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGUNDA APELANTE).

Eminentes pares:

Em suas razões recursais, a ré Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso - Sicredi Celeiro do MT
., ora segunda apelante, aduz que, como agiu como mera intermediária, ou seja, como estipulante no negócio celebrado entre a seguradora e o segurado, é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda.

Ressalta que a corretora somente será responsável solidária com a seguradora, em caso de má prestação do serviço pela última ou em caso de pertencer ao mesmo grupo econômico da companhia de seguros, o que não é a hipótese dos Autos.

Não assiste razão à ré, ora segunda apelante.

Embora insista que, como mera intermediadora do seguro contratado, não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, fato é que, conforme os documentos carreados aos Autos, mormente através da proposta de seguro (id. 23377959) e do certificado individual de seguro (id. 23377482), há diversas referências expressas ao SICREDI, evidenciando claramente que existia dupla garantia quanto ao pagamento do seguro em questão, tanto da seguradora ICATU como daquela, que comercializava o produto em seu nome.

Ressalte-se, ainda, que em se tratando de contrato decorrente das relações de consumo, aplica-se a teoria da aparência, uma vez que perante o consumidor é a SICREDI quem participou dos referidos pactos, a teor do que estabelece o artigo 3o,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”

A propósito, vejamos o precedente desta Quarta Câmara Cível:

“APELAÇÕES - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E SEGURADORA - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - SEGURO DE VIDA - NEGATIVA DE PAGAMENTO - ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE - ILEGITIMIDADE DO BANCO ESTIPULANTE - REJEITADA NO MÉRITO - AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS - MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL - IN RE IPSA - VALOR ADEQUADO - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA - RECURSOS DESPROVIDOS

A instituição financeira tem legitimidade passiva para responder pelos atos e obrigações do contrato de seguro de vida, porquanto, aos olhos do consumidor, a relação jurídica se estabelece com o banco e não com a empresa de seguro
. A seguradora não pode se esquivar do dever de indenizar sob a alegação de que o segurado omitiu informações sobre o seu estado de saúde, mormente quando não foram exigidos exames clínicos prévios, nem mesmo restou comprovada a má-fé.

A recusa injustificada da cobertura objeto de contrato de seguro de vida e acidentes pessoais caracteriza dano moral in re ipsa, ou seja, cuja condenação ao pagamento de indenização independe da comprovação do abalo psicológico sofrido pelo segurado.

(N.U 0000486-36.2013.8.11.0005, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017)”

Ainda, nesse mesmo sentido orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. COBRANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ESTIPULANTE. SEGURO RELAÇÃO DE CONSUMO. SEGURO CONTRATADO NO INTERIOR DO BANCO. SÚMULA No 83/STJ. QUESTÃO DECIDIDA COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DA CAUSA. SÚMULA No 7/STJ.

1.
"É parte legítima para responder à ação em que é cobrado o cumprimento do contrato de seguro o banco que divulga o produto, recebe o valor do prêmio, expede apólice e presta as informações necessárias ao segurado. Precedentes do STJ" (REsp 592.510/RO, Rel.

Ministro Barros Monteiro, DJ 3/4/2006).

2. "Na esteira de precedentes desta Corte, a oferta de seguro de vida por companhia seguradora vinculada a instituição financeira, dentro de agência bancária, implica responsabilidade solidária da empresa de seguros e do Banco perante o consumidor" (REsp 1.300.116/SP, Rel. Ministra Nanacy Andrighi, DJe 13/11/2012).

3. Estando o acórdão recorrido em perfeita harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça incide a Súmula no 83 desta Corte, aplicável por ambas as alíneas do permissivo constitucional.

4. Para prevalecer a pretensão em sentido contrário à conclusão do Tribunal de origem quanto à solidariedade passiva do banco na demanda, mister se faz a revisão do conjunto fático dos autos, o que, como já decidido, é inviabilizado ante o óbice da Súmula no 7 desta Corte.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1040622/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 12/12/2013)”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva da ré Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso - Sicredi Celeiro do MT
., ora segunda apelante
.

É como voto.

V) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao condenar os réus, ora apelantes, ao pagamento da indenização securitária à autora, ora apelada, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a ré Icatu Seguros S.A., ora primeira apelante, sustenta que, ao revés do que entendeu o Juiz sentenciante, é impossível realizar o pagamento da indenização securitária pleiteada, eis que: i) o seguro estava cancelado desde junho de 2005, em razão da inadimplência contumaz do segurado e ii) pela preexistência da doença que vitimou o senhor Mauro Barbosa, no caso, pancreatite aguda hemorrágica.

Salienta que, independentemente de não ter comunicado o segurado acerca da falta de pagamento dos prêmios, a rescisão do contrato, conforme o seu item 19, ocorreria automaticamente após três meses de inadimplência.

Não assiste razão à ré, ora primeira apelante.

Isso porque e sem maiores delongas, ainda que o segurado, à época, estivesse em atraso com o pagamento dos prêmios, competia à ré, ora primeira apelante, ter comprovado que o notificou, a fim de que pudesse purgar a mora, o que, não ocorreu.

Não bastasse, embora insista que, a rescisão do contrato, conforme o seu item 19, ocorreria automaticamente após três meses de inadimplência, fato é que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de considerar nula a cláusula que preveja o cancelamento automático dos contratos de seguro por inadimplência, na hipótese de inexistência de notificação do segurado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ACIDENTE COM VEÍCULO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. INADIMPLEMENTO DE PARCELAS DO PRÊMIO. EXTINÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO. NÃO OCORRÊNCIA. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. NECESSIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/1973. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.

"Se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do art. 489, § 1o, do CPC/2015 não configurada" (AgInt no REsp n. 1.584.831/CE, Relator o Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 14/6/2016, DJe 21/6/2016). 2. A alteração do entendimento adotado pela Corte de origem, que concluiu: a) que a apólice de seguro cobria vários eventos, inclusive os de natureza imaterial; e b) que a impossibilidade de cancelamento do contrato de seguro automaticamente, sem notificação do segurado acerca do atraso no pagamento das parcelas, demandaria, necessariamente, interpretação de cláusulas contratuais e novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providências vedadas na via estreita do recurso especial, conforme os óbices previstos nos enunciados n. 5 e 7 da Súmula deste Tribunal Superior.

3.
O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual o atraso no pagamento de parcela do prêmio do contrato de seguro não acarreta a sua extinção automática, porquanto imprescindível a prévia notificação específica do segurado para a sua constituição em mora.

Portanto, inafastável a incidência da Súmula 83/STJ, aplicável também aos casos em que interposta a insurgência extraordinária com amparo na alínea a do permissivo constitucional.

4. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1032390/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 05/09/2017)

Da mesma forma, nenhuma razão assiste à ré, ora primeira apelante, de que ao realizar a contratação do seguro, o
“de cujus”
agiu de má-fé, omitindo informação acerca da doença preexistente.

A uma porque, não há nenhuma comprovação nos Autos de que, à época, da assinatura do contrato, o segurado já era portador da doença preexistente alegada.

E a duas porque, tendo a ré, ora primeira apelante, dispensado a realização de exame prévio, não pode se valer de sua própria omissão para se eximir de sua obrigação.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“Seguro de vida e acidentes pessoais. Ação de cobrança. R. sentença de parcial procedência, com recurso só da ré. Cerceamento de defesa Inocorrência. Negativa de pagamento da indenização securitária, sob fundamento de omissão da contratante de doença preexistente. Seguradora que não comprovou ter exigido exames médicos no momento da contratação e nem nas subsequentes renovações. Má-fé do segurado não evidenciada. Indenização devida. Nega-se provimento ao recurso da requerida.

(TJSP; Apelação Cível 1002448-95.2018.8.26.0066; Relator (a): Campos Petroni; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/02/2020; Data de Registro: 05/02/2020)”

Nesse contexto, tendo em conta que a autora, ora apelada, comprovou satisfatoriamente o fato constitutivo do seu direito,
competia aos réus, ora primeiro e segundo apelantes, demonstrarem fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, o que não fizeram, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos.

Ainda,
advirto as partes a respeito do disposto no §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020